Tribunal: STF
Processo: HC 257839
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO 
DE REGIME. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.6.2025, por Bruno César Penha e outro, advogados, em benefício de J C M, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu de agravo regimental, mantendo-se decisão do Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 23.5.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.005.782/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que a defesa postulou a progressão de regime do paciente, que cumpre pena de sete anos de reclusão em regime fechado, “por crime de natureza hedionda, praticado contra a liberdade sexual de criança, em condições reveladoras de agressividade e perversidade” (art. 217-A, três vezes), com término previsto para 8.3.2030.



    3. Considerada a decisão do juízo da Execução Penal, que entendeu necessária a prévia realização de exame criminológico, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2149845-04.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça 
de São Paulo, indeferido, liminarmente, em 20.5.2025, pelo Relator, Desembargador Rachid Vaz de Almeida (doc. 9).



     4. Contra a decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.005.782/SP no Superior Tribunal de Justiça, também indeferido liminarmente, em 23.5.2025, pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin. A decisão foi mantida pela Quinta Turma, que não conheceu do agravo regimental da defesa, em 10.6.2025 (os mencionados julgados não foram juntados nesta impetração).



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa insiste na progressão de regime para o paciente, afirmando que a “invocação da gravidade abstrata do delito, bem como opinião pessoal do magistrado acerca da ‘agressividade’ ou ‘perversidade’ da conduta imputada, indubitavelmente não constituem fundamentos aptos para autorizar a submissão do reeducando 
ao exame criminológico. Trata-se de motivação deficiente e vedada pela jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, que reiteradamente censuram decisões ancoradas em meras ilações valorativas ou na natureza do crime em tese, sem conexão concreta com a execução penal em curso”.



     



    Estes o pedido e o requerimento:



    “1) Seja observada a tramitação prioritária, considerando a idade do paciente (70 anos). 2) Por fim, devidamente comprovado a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, requerem os impetrantes seja concedida a LIMINAR da ordem, para que seja afastada a ordem de realização de exame criminológico, ordenando que o paciente seja agraciado imediatamente com o regime aberto, visto que preenche todos requisitos objetivos e subjetivos. Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Manifesta a deficiência de instrução da impetração, não tendo a defesa providenciado a juntada da decisão monocrática pela qual indeferido, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.005.782/SP nem o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual confirmado, não se conhecendo o agravo regimental da defesa.



    8. Há, ainda, outros óbices processuais ao prosseguimento da presente impetração.



    A pretensão apresentada neste habeas já foi analisada e afastada pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 256.986/SP, de minha relatoria, impetrado em benefício do mesmo paciente, contra o julgamento do mesmo Habeas Corpus n. 1.005.782/SP no Superior Tribunal de Justiça e demais decisões nele impugnadas. Tem-se naquele julgado: 



    “8. A alegada ausência de fundamentação idônea da decisão do juízo da Execução Penal e as demais questões suscitadas neste habeas corpus não foram analisadas pelo Tribunal de origem nem pelo Superior Tribunal de Justiça, que indeferiram liminarmente as respectivas impetrações levando em conta a ocorrência de vícios formais. Incabível, assim, sua apreciação per saltum, com dupla supressão de instância, até mesmo para evitar-se eventual prejuízo ao paciente em caso de denegação da ordem por este Supremo Tribunal.



    9. Tem-se, ademais, no caso, manifesta deficiência de instrução, não tendo a defesa do paciente providenciado a juntada da decisão pela qual determinada a realização do exame criminológico e dos demais documentos, como os antecedentes criminais do paciente, o histórico de cumprimento da pena, a previsão de término da condenação etc, essenciais não somente para a compreensão da controvérsia como também para eventual análise de manifesto constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual teratologia, é de se anotar, pelo que se depreende da inicial desta impetração, que o paciente cumpre pena ‘por crime de natureza hedionda, praticado contra a liberdade sexual de criança, em condições reveladoras de agressividade e perversidade’, o que teria ensejado a determinação de realização do exame criminológico, ‘para que sejam trazidos aos autos elementos atinentes à personalidade do agente’ 
(fl. 5, doc. 1).



    11. A realização do exame criminológico não foi eliminada do ordenamento jurídico, sendo possível desde que fundamentada, especialmente em se tratando de paciente com histórico de crime hediondo praticado contra a liberdade sexual de criança e nas circunstâncias como as descritas no caso. Nesse sentido, a jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal: (...)



    12. Registre-se, ainda, que na espécie, não teria sido negada a pretendida progressão, apenas determinada a necessidade de prévia avaliação por equipe multidisciplinar em razão das peculiaridades presentes no caso.



    13. Anote-se, também, a impossibilidade de verificação do preenchimentos dos pressupostos subjetivos para progressão de regime em habeas corpus, no qual incabível reexame do conjunto fático-probatório. Nesse sentido, por exemplo: (...)



    Não se demonstra na espécie teratologia ou manifesto constrangimento ilegal na determinação fundamentada de realização do exame criminológico capaz de ensejar a possibilidade de concessão da ordem de ofício” (HC n. 256.986/SP, de minha relatoria, DJe 2.6.2025).



    9. Tem-se, portanto, na espécie, incabível reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado, no qual este Supremo Tribunal examinou e afastou a pretensão da defesa apresentada nesta impetração, assentando, expressamente, com fundamento na jurisprudência sobre o tema, não se comprovar, na espécie, o alegado constrangimento ilegal.



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Arquive-se, com certificação do trânsito em julgado.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora